Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707410-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUREA NEGRAO BRANCO D E S P A C H O Analisando detidamente os autos, verifica-se que o banco agravante sustenta a existência de excesso de execução, defende a utilização de índices da poupança para a correção monetária, a impossibilidade de cobrança de diferença oriunda de conta poupança com data-base na segunda quinzena e, por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Porém, ao que tudo indica, essas questões já foram resolvidas pela decisão de ID no 102794293N (dos autos de origem), proferida em setembro de 2021, e que não foi objeto de recurso. Desse modo, faculto ao recorrente se manifestar sobre o conhecimento de tais alegações, em razão da preclusão, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator